Tribunal: TJMT
Processo: 1009612-88.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009612-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Regime inicial, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SEVERINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 474.567.951-34 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMONA GARCIA DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 003.326.511-93 (VÍTIMA), ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 724.277.362-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE OFÍCIO, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Regime inicial fechado fixado com base exclusivamente em uma vetorial negativa (consequências do crime). Inadequação da via eleita. Concessão de ofício. Plausibilidade dos argumentos defensivos. Cumprimento provisório da pena que deve ser suspenso até que se ultime o julgamento da apelação.
Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de réu condenado à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática de homicídio privilegiado, em regime inicial fechado.

A impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para imposição do regime fechado ao sentenciado, mormente em razão deste não ser reincidente ou portador de maus antecedentes.

Diante disso, a Defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para meio diverso do fechado.

II.
Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é meio processual adequado para discutir o regime inicial de cumprimento de pena; e (ii) verificar se existe ilegalidade que possa dar ensejo à concessão da ordem
ex officio.

III.
Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e do STF entende que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, razão pela qual não deve ser conhecido.

Todavia, verifica-se possível severidade na decisão que fixou o regime fechado com base apenas nas consequências deletérias do crime.

A pena imposta, inferior a 8 anos, e a primariedade do réu, aliadas ao reconhecimento do privilégio pelo Conselho de Sentença, indicam desproporcionalidade na imposição do regime fechado, que poderá ser readequado em sede de apelação (já interposta e arrazoada).

Com fundamento no art. 647-A do CPP, é admissível a concessão de
habeas corpus
de ofício diante de flagrante ilegalidade, sendo medida cabível, na hipótese, a suspensão da execução provisória da pena até o julgamento do recurso que versa sobre a mesma questão jurídica.

IV.
Dispositivo

Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício
para suspender a execução da pena até o julgamento da apelação interposta em favor do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Severino José dos Santos
, apontando como autoridade coatora o d. Magistrado da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em consonância com a decisão soberana do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio simples privilegiado, fixando-lhe a pena em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A impetrante aduz que o Magistrado
a quo
fixou o regime de pena fechado indevidamente, por não haver fundamentos idôneos para tanto.

Argumenta, ainda, que a decisão que determinou o imediato cumprimento da pena viola o princípio da proporcionalidade, em virtude do
quantum
sancionatório ter sido estabelecido abaixo de 8 (oito) anos de reclusão.

Pontua que o regime semiaberto seria o mais apropriado ao caso, sobretudo porque o paciente não é reincidente ou portador de maus antecedentes.

Por essas razões, pleiteia a reforma da decisão, para que seja fixado o regime semiaberto em favor do paciente (Id. n. 277636870).

Documentos foram anexados ao feito (Ids. n. 277636879 - 277636882).

Em sede liminar deste
writ
, como providência de ofício, foi determinada a suspensão da execução provisória da pena (Id. n. 277911398).

Informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. n. 278652407).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem e, no mérito, por sua denegação (Id. n. 280699861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos moldes do art. 593, do Código de Processo Penal, o pleito de readequação do regime de pena imposto na sentença é matéria que deve ser tratada em sede de apelação – que inclusive já foi interposta pela Defesa.

Em vista disso, o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido, por ter sido manejado como substitutivo recursal.

Sobre o tema, a jurisprudência fixou a tese de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Defrontando-se com o tema, o E. STJ definiu que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício .Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170 .180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019 . STJ, HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel . p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018. 2 . Mesmo que não se admita o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, por configurar usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e e 108, I, b, ambos da Constituição Federal, deve ser concedida a ordem, de ofício, se demonstrada a presença de manifesta ilegalidade. 3. Ressalta-se que não é necessário revolver o material fático-probatório para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal, em total afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos . 4. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).” Destaquei.

Não é diverso o entendimento sufragado por esta E. Câmara:

“
HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS - REGRESSÃO DE REGIME DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR - INCONFORMISMO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECISUM E RETORNO DO AGENTE AO REGIME DIVERSO DO FECHADO – PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – ACOLHIMENTO - CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP)– UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – WRIT NÃO CONHECIDO. O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. Não há falar em conhecimento da ação constitucional que tem como objetivo a discussão de matéria que deve ser tratada em recurso de agravo em execução penal, conforme preconiza o art. 197 da LEP.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10001487420248110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024).”

Como bem consignou a nobre Procuradora de Justiça Esther L. A. Peixoto:

“De proêmio, convém salientar que o presente
mandamus
não é passível de conhecimento.
Embora verse sobre a impossibilidade de execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, o impetrante trata, apenas e tão somente, da imposição de regime inicial fechado para cumprimento da pena, situação que não deve ser discutida na via estreita do
writ
, haja vista a existência de recurso próprio.” (Id. n. 280699861 - Pág. 3).

Portanto, diante da impropriedade da via eleita, não conheço da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Severino José dos Santos.

Contudo, verifico que no caso há flagrante ilegalidade, razão pela qual deve ser concedido
habeas corpus
de ofício em benefício do paciente.

Conforme já relatado, Severino José dos Santos foi condenado pelo delito previsto no art. 121, §1º, do Código Penal (ação penal n. 0003713-74.2016.8.11.0087).

O d. Magistrado
a quo,
conquanto tenha fixado a pena em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, impôs o regime fechado ao sentenciado, ao argumento de que uma das vetoriais do art. 59, do CP (consequências do crime) foi considerada negativa, transcrevo:

“Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que (...) as consequências do crime devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que, a vítima deixou 06 (seis) filhos menores, conforme demonstra a certidão de óbito de id 67699235 - Pág. 39 (...) Ausentes causas de aumento, contudo em razão constante no art. 121, §1º, do CP, diante do grau de provocação da vítima e/ou da relevância dos motivos, bem como da excessiva reação do autor do fato, diminuo a pena em 1/5 (um quinto), fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial negativa (consequências do crime), nos termos do parágrafo 3º do art. 33 do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. (...) Diante de todo o exposto, DECRETO, neste ato, a prisão do réu SEVERINO JOSE DOS SANTOS, a fim que inicie, desde já, o cumprimento da pena imposta.” (Id. n. 277636882 - Pág. 279).

Não se ignora a possibilidade de o condenado iniciar o cumprimento da reprimenda em meio fechado mesmo nos casos em que a pena tenha sido fixada aquém de 8 (oito) anos.

Também não se desconhece ser possível a imediata execução das decisões condenatórias proferidas pelo Tribunal do Júri, consoante tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no tema 1.068.

Todavia,

o caso em debate apresenta particularidades que merecem ser examinadas com maior acuidade.

Sob primeira perspectiva, observa-se que a pena definitiva foi estabelecida abaixo de 8 (oito) anos de reclusão. Além disso, extrai-se da sentença que o paciente não é reincidente ou portador de maus antecedentes.

Frisa-se, ainda, que o próprio Conselho de Sentença reconheceu que o réu praticou o homicídio sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, de modo que o crime em exame não pode ser considerado mais grave do que o ordinário do tipo penal (Id. n. 277636882 - Pág. 305).

Ressalto que, por meio de buscas nos sistemas judiciais disponíveis, não verifiquei a existência de outra ação penal que possa demonstrar eventual periculosidade do paciente, o que indica que, em tese, ele não é pessoa voltada à prática de atos ilícitos.

Em suma, as singularidades da causa permitem aferir que, eventualmente, o regime de pena fixado na sentença pode ser alterado em grau recursal, notadamente porque a Defesa, no dia 8.4.2025, interpôs apelação debatendo a matéria.

Frente a esse cenário, depreende-se que a determinação de que o sentenciado cumpra imediatamente a pena em meio fechado, tão somente pelo fato de ter sido desabonada a vetorial referente às consequências do crime, soa como medida desproporcional ao caso.

Sendo assim, diante da plausibilidade dos argumentos defensivos, não seria razoável manter o paciente encarcerado até o julgamento definitivo do recurso, motivo pela qual deve lhe ser concedida a ordem de ofício.

O Código de Processo Penal estabelece que é possível a concessão de
habeas corpus
de ofício por qualquer autoridade judicial, quando constatada ilegalidade que possa acarretar constrangimento à liberdade de locomoção do agente:

“
Art. 647-A:
No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.”

Esta E. Corte, no mesmo sentido da norma legal, adotou o seguinte entendimento:

“REVISÃO CRIMINAL – RÉU QUE SE ATRIBUI NOME DE TERCEIRO – PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELA PESSOA CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE UTILIZADA – ILEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO REVISIONAL – IDENTIFICAÇÃO FÍSICA CERTA – VALIDADE DA CONDENAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFICIO, PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO PENAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO AUTOR DO FATO, COM EXCLUSÃO DO NOME DO REVISIONANDO DOS REGISTROS CRIMINAIS CORRELATOS À AÇÃO PENAL. Comprovada a identidade física daquele que foi processado e condenado, a sentença condenatória é válida e eficaz, devendo o erro quanto à identificação do acusado ser retificada por termo, conforme determina o art. 259 do CPP. Lado outro, diante da flagrante ilegitimidade do peticionário para a propositura da ação revisional, mas evidenciado o constrangimento ilegal resultante da falsa identidade do condenado, a colocar em risco a liberdade ambulatorial do Revisionando, por já ter sido intimado a iniciar o cumprimento da pena, dá-se
habeas corpus
de ofício para suspender a execução penal e retificar os registros do processo criminal a fim de que o nome do Revisionando seja excluído dos assentamentos da ação penal e do processo executivo de pena correlato, resguardando-se os efeitos do édito condenatório. Ação revisional extinta sem resolução do mérito, com concessão
ex officio
de ordem de habeas corpus.

(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1025630-58.2023.8.11.0000, Relator.: Des. Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 07/03/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 13/03/2024).”

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso semelhante, decidiu que é viável a concessão de
habeas corpus, ex officio,
para readequar regime inicial de cumprimento da pena:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N . 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO . REEXAME DE FATOS. REGIME PRISIONAL. PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS . RÉU PRIMÁRIO. REGIME FECHADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicá-la ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do réu à atividade criminosa - tráfico de drogas -, evidenciado sobretudo pela própria confissão do recorrente, no sentido de que recebera autorização dentro da cadeia de hierarquia criminosa, para comercializar entorpecentes no local, em turnos de trabalho, como forma de pagamento de uma dívida com traficante . Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da mencionada Súmula 7 do STJ. 3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para readequar o regime prisional. 4. Fixada a pena definitiva em 5 anos de reclusão, sendo primário o agravante e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 5. Agravo regimental não provido. Concessão de
habeas corpus
, de ofício, para estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

(STJ - AgRg no AREsp: 2409420 SP 2023/0248591-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024).”

Portanto, é medida prudente e legítima a suspensão da execução provisória da pena até que seja julgada a apelação interposta em favor do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço do
habeas corpus
.

Contudo,
concedo a ordem de ofício
, ratificando a liminar deferida, para manter a suspensão da execução da pena, até o julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025